Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados em diversas localidades, contra vítimas diferentes, em momentos distintos e com desígnios autônomos, de modo que não podem ser havidos como continuação um do outro. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, além das condições objetivas, consistentes em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, o vínculo subjetivo ou a unidade de desígnios entre as condutas também deve ser demonstrado. Deve prevalecer o voto majoritário, que negou provimento ao recurso de agravo em execução penal do réu.